Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706957-47.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MAIS SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS BRASILIA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Mais Câmara Inteligência de Dados e Tecnologia Ltda. contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que a recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Nada obstante o requerimento de gratuidade de justiça, não se verifica nos autos documentos que comprovem que a pessoa jurídica não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais. Registre-se, por oportuno, que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência pode se dar somente em favor de pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/15). Ademais, conforme dispõe o enunciado sumular n. 481/STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, deve a recorrente apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o seu balanço patrimonial mais recente, bem como o extrato da movimentação bancária da empresa dos últimos 120 (cento e vinte) dias, para análise do requerimento de gratuidade. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal